Tribunal: TJBA
Processo: 8079449-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079449-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SÔNIA REGINA SANTOS

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA

EMBARGADA: FACTA FINANCEIRA S/A

Advogado(s): PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SÔNIA REGINA SANTOS, contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela FACTA FINANCEIRA S/A, reformando a sentença para reconhecer a prática de fraude processual. O acórdão
ataca
do considerou que a Embargante, em
lide
revisional anterior (nº 0168417-63.2021.8.05.0001), reconheceu expressamente a validade do contrato discutido, enquanto, na presente demanda, alegou falsificação de sua assinatura. A
Acionante
sustentou que a perícia constatou a inautenticidade da assinatura e pleiteou a reforma do acórdão, para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se o acórdão
hostilizado
contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC e avaliar se a condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Admite-se a oposição dos
Embargos de Declaração, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão
obliterado
apreciou de forma clara e fundamentada a questão da fraude processual, evidenciando que a Embargante, em
demanda
anterior, reconheceu a validade do contrato e, posteriormente, em nova
lide
, alegou desconhecê-lo, caracterizando conduta contraditória e ardilosa.

5. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, nos termos do art. 80, incisos II e V, do CPC, diante da utilização do processo, para fins ilegítimos e da conduta temerária da
A
utora.

6. A perícia que constatou divergências na assinatura não afasta a constatação de que a própria Embargante já havia
reconhecido
a validade do contrato, em ação anterior, sendo inviável a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

7. O recurso tem caráter meramente infringente, pretendendo a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 80,
incisos
II e V.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl no Processo nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8079449-47.2023.8.05.0001
,
figurando
como Embargante
SÔNIA REGINA DOS SANTOS
,
sendo Embargad
a

a

FACTA FINANCEIRA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.